Tribunal: TJMT
Processo: 1031765-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031765-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROMINA SANTANA DUARTE SILVA - CPF: 893.413.501-82 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1031765-94.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ROMINA SANTANA DUARTE SILVA

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ROMINA SANTANA DUARTE SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 202602657, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 180425654, proferido no
Recurso de Apelação nº. 1031765-94.2022.8.11.0041,
o qual,
por unanimidade,
foi desprovido para manter a sentença recorrida.

Em suma, de forma genérica, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões de apelação, em especial as questões relativas à ilegalidade do contrato de cartão de crédito em discussão,
bem como a sua conversão para empréstimo consignado.

Alega que o contrato
não obedeceu às formalidades legais à sua validade, visto que não constou o número de parcelas e tampouco houve abatimento/amortização do saldo devedor.

Insiste na tese de que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito, posto que sequer recebeu ou utilizou cartão plástico; aduz que ao aplicar as taxas de juros de cartão de crédito tradicional, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência deste Tribunal, bem como a legislação do INSS (
Instrução Normativa 28)
.

No mais, discorre sobre a regras do Código de Defesa do Consumidor; a necessidade da conversão do contrato para empréstimo consignado normal com a adequação dos encargos contratados; seu direito a repetição de indébito e indenização por danos morais e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no ID nº 204255676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explícita quanto às
nulidades/
fraudes cometidas no contrato em discussão, bem como a sua conversão para empréstimo consignado, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a legalidade da contratação, uma vez que não negou a embargante as assinaturas opostas no
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito”
, com o requerido em 04/06/2009 e
tampouco o crédito a ele correspondente, senão vejamos:

“[...]. In casu, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” com o banco requerido em 04/06/2009, consoante se observa do ID nº 189603255.

Verifica-se também que além de constar a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa das cópias nos IDs nº 189603247 e 189603255, também não nega em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$17.662,90, consoante comprovantes de saques de ID nº 189603266 - Pág. 1/12.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular, in verbis:

“[...].Analisando os autos, verifica-se que o requerente contratou junto ao Banco requerido o produto bancário denominado Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito em 04/06/2019 (ADE nº 11390694), devidamente comprovado todos os dados da operação via telefone como o áudio juntado aos autos, o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras cujo pagamento do valor mínimo da fatura é feito mediante desconto em folha pelo órgão consignante, nos termos da legislação vigente.

O cartão de crédito contratado foi utilizado de sua forma genuína, não havendo razão para declarar sua nulidade.

AS REFERIDAS QUANTIAS FORAM DISPONIBILIZADAS NA FORMA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED), EM CONTA CORRENTE DA AUTORA, devidamente anuída pelo requerente conforme o áudio do próprio autor e comprovantes juntados com a defesa.

Cumpre ressaltar que a autora confessa em sua exordial o recebimento do valor do empréstimo realizado por transferência bancária, nos termos do art. 374, III do CPC e somente ressalva o modo de contratação se por cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado.

Percebe-se que a parte requerente realizou SAQUES e compras com o cartão de crédito, utilizando o serviço disponibilizado pela parte requerida, fato incontroverso nos autos.

Salienta-se, mais uma vez, que própria parte autora em confessa em sua inicial que lhe foi creditado a importância requerida. Por essa razão, não vislumbro erro substancial para configurar a nulidade do contrato, até a porque a vontade real da requerente era o empréstimo, o que foi realizado. Até porque o autor confirmou a negociação efetuada.

E ainda, é notório que para a anulabilidade do negócio jurídico nos termos do art. 139 do CC, o erro além de ser essencial não por ser consequência da culpa ou falta de atenção do contratante para sua configuração. Podemos verificar que nos contratos firmados, a parte autora desde o primeiro momento tinha conhecimento da contratação do cartão.

Importante consignar que, a parte autora tinha a intenção de contratação de empréstimo e anuiu à autorização de desconto mensal em sua remuneração, conforme podemos observar no contrato, razão pela qual a cobrança ainda continua sendo realizada.

Até porque, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques e/ou compras à autora deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Cumpre ressaltar que, pelos documentos acostados aos autos, não houve pagamentos de faturas apenas o desconto do mínimo em folha.

A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir o contrato ou sua utilização nos termos do art. 373, I do CPC. [...].” (Sic. ID nº 189603282)

Assim, tem-se que não procede a alegação da autora de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
mister ressaltar que se trata a autora de servidor público estadual – Agente do Sistema Penitenciário, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2009, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

a autora/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 04/06/2009, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de treze (13) anos (ajuizamento da ação em 09/08/2022 – ID nº 189603245) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que "[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação

[...].”
(Sic. ID nº 198278683).

Destarte, se o acórdão entendeu pela
legalidade/legitimidade das contrações – cartão de crédito consignado
, ao caso descabe falar-se em omissões pelo fato de não ter se manifestado acerca de eventuais nulidades/fraudes cometidas no contrato em discussão (número de parcelas, não utilização do cartão, abatimento de saldo devedor), bem como sua conversão para empréstimo consignado.

No mesmo sentido quanto à suposta contradição, ou seja, a alegação de que foi aplicado ao caso, a taxa de juros remuneratórios de Cartão de Crédito normal, quando o correto seria a de empréstimo na modalidade consignado para aposentados e pensionistas do INSS, conforme Instrução Normativa nº 28/2008.

Isto porque, além restar comprovada a
legalidade/legitimidade da contração na modalidade Cartão de Crédito Consignado
, não há nos autos nenhuma norma/lei com a determinação específica de que na hipótese deve ser fixada eventual taxa de juros remuneratórios na modalidade de empréstimos consignado.

Aliás, tanto é verdade que em tais casos, os Tribunais pátrios têm aplicado a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a orientação do STJ, no julgamento do Recurso Paradigma RESp. 1.061.530/RS,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito em favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.

Se evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”
(TJMT – RAC Nº 1042956-73.2021.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, publicado no DJE 12/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -

TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA
- RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, com base no art. 51, IV, CDC, quando presente a abusividade desse encargo. -
O STJ, em julgamento do REsp. 1.061.530-RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios somente caracteriza abuso se ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado.
- A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade. - Em conformidade com a Súmula 382 do STJ, a simples contratação de juros acima de 12% ao ano, por si, não implica prática abusiva. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.263311-7/001, Relator (a): Des. (a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- RMC. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DE QUANTIA E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLENA CIÊNCIA DO CONTRATANTE ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. TAXA COBRADA DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (reserva de margem consignável), bem como os demais requerimentos dele decorrentes, quando demonstrado que o autor possuía plena ciência dos termos do contrato, não havendo falar, consequentemente, em ilegalidade na contratação.
2. Não prospera o acolhimento do pleito revisional, porquanto não demonstrado abuso nos juros remuneratórios fixados no contrato, eis que foram estabelecidos dentro da taxa média do mercado, sendo que em recente precedente do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se que somente exsurge a ilegalidade quando a taxa de juros for fixada em uma vez e meia, o dobro, ou o triplo da taxa média do mercado quando da contratação, o que não se revela ter ocorrido no caso concreto
. 3. Recurso desprovido. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0803974-70.2022.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 08/12/2022, p:

13/12/2022)

Por fim, não há falar-se em omissão ou contradição no acórdão pelo fato de o embargante não ter recebido ou utilizado/desbloqueado o cartão de crédito ora contratado, porquanto, como é cediço nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de
R$17.662,90
(dezessete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) na conta da autora pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu benefício previdenciário, referente a cartão de crédito que nunca utilizou.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos ao ID. 55505960 o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”, com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

4. É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente no benefício previdenciário, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1001336-73.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 22/09/2020)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024